Tribunal: TJMT
Processo: 0002513-30.2016.8.11.0023
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002513-30.2016.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL - CNPJ: 04.287.096/0001-71 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), VALCIDES CARLOS VELANI - CPF: 177.094.741-87 (APELANTE), HENRIQUE MOLINARE (APELADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), HENRIQUE LIMA MOLINARI - CPF: 041.064.136-71 (APELADO), VALCIDES CARLOS VELANI - CPF: 177.094.741-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 007.934.831-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR VICENTE BAGNARA - CPF: 325.051.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENI ALGAYER - CPF: 394.352.880-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
ao
recurso de apelação, sob a alegação de omissão na análise do conjunto probatório, em especial no que tange ao exercício da posse pela embargante e à caracterização de esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar adequadamente a prova testemunhal e documental acerca da posse exercida pela embargante; (
ii
) definir se a inexistência de autorização formal para a construção realizada pelo embargado configuraria esbulho possessório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado analisou de forma expressa e fundamentada o conjunto probatório, incluindo a prova testemunhal, concluindo que a embargante fazia uso esporádico do imóvel, sem os atributos da posse protegida pelo ordenamento jurídico.

A ausência de autorização formal para a construção no imóvel não caracteriza esbulho, pois o embargado adquiriu o bem por escritura pública devidamente registrada e passou a exercer a posse com anuência do antigo proprietário.

A improcedência da ação de usucapião, transitada em julgado, compromete a tese de posse alegada pela embargante, tornando inválida sua origem possessória desde 1996.

A jurisprudência admite a negativa de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando utilizados apenas para rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada.

O acórdão embargado enfrentou os dispositivos legais pertinentes, especialmente os artigos 561 do CPC e 1.196 e 1.210 do CC, não havendo omissão a ser suprida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria quando inexistente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado.

A mera utilização precária e eventual de imóvel não caracteriza posse com os atributos exigidos pelo direito civil para fins de proteção possessória.

A posse adquirida por meio de escritura pública e exercida com anuência do proprietário legítimo não configura esbulho possessório.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 561, 1.022 e 489, §1º, IV; CC,
arts
. 1.196 e 1.210.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
,
contra acórdão
q
ue negou provimento ao seu Recurso de Apelação
nº 0002513-30.2016.8.11.0023,
interposto em face da sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada em desfavor de
HENRIQUE MOLINARI.

Em síntese,

suscita omissões no acórdão embargado
, no que tange a suposta a
usência de análise da prova testemunhal, a qual comprovaria o exercício de posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1996, bem como a ocorrência do esbulho praticado pelo embargado apenas em agosto de 2016
e f
alta de exame quanto à inexistência de amparo para a construção realizada pelo embargado no imóvel, tendo em vista que o título de propriedade isoladamente não confere direito à posse.

Arguiu ainda que houve equívoco na afirmação de que o embargado teria tomado posse logo após o trânsito em julgado da ação de usucapião, quando, na verdade, o esbulho teria ocorrido apenas em agosto de 2016, aproximadamente um ano depois.

Por fim, postul
a
pelo prequestionamento dos dispositivos legais pertinentes e, caso seja reconhecida a omissão apontada, que seja emprestado efeito modificativo ao julgado para assegurar sua reintegração na posse do imóvel.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O cerne da presente demanda reside na alegação de posse mansa e pacífica exercida pela apelante
CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL
,

desde 1996, a qual teria sido esbulhada pelo recorrido em agosto de 2016.

A apelante sustenta que exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel desde 1996, utilizando-o para atividades religiosas e como estacionamento para os fiéis, e que o esbulho teria ocorrido em 2016, com a ocupação pelo apelado.

O artigo 561 do CPC estabelece que, em ações possessórias, cabe ao autor demonstrar:

A posse anterior;

O esbulho praticado pelo réu;

A data do esbulho.

No presente caso, o conjunto probatório apresentado pela apelante, inclusive as provas emprestadas da ação de usucapião, não
são

suficiente
s
para demonstrar a posse contínua e legítima sobre o imóvel.

A utilização eventual do imóvel como estacionamento ou para atividades religiosas não caracteriza posse com os atributos exigidos pela legislação civil, especialmente quando confrontada com o título de propriedade do apelado ou de seus antecessores.

Co
m efeito,
verifica-se que a ação de usucapião nº 129739.2013.8.11.0023, ajuizada pela Congregação, foi julgada improcedente e o respectivo acórdão transitou em julgado em 09/07/2015. Naquela oportunidade, o juízo reconheceu que a Congregação não apresentou elementos suficientes para comprovar a propriedade por usucapião, frente a ausência de justo título.

Importante ponderar que na presente ação possessória a apelante apenas defende
exercício regular de
sua posse desde o ano de 1996,
apenas porque tal fato
teria sido reconhecido na
aludida ação de usucapião, sem referir, contudo, que os termos em que “adquiriu” a posse restaram
invalidados,
o que fragiliza, p
or consequência
,
a defesa da posse.

Ainda que a ação possessória e a ação de usucapião possuam naturezas jurídicas distintas, é inequívoco que a sentença anterior e o acórdão têm repercussão sobre o presente feito, considerando que ambos tratam do mesmo imóvel e do mesmo período alegado de posse.

É que a apelante defende seu direito a posse com base na doação do imóvel feita por José Pereira Furquim que, por sua vez, o adquiriu do Sr.
Antonio
Guedes Ferreira (já falecido) na qualidade de representante da proprietária original, vale dizer, da empresa Arquitetura, Urbanismo e Construções
Pedabliu
Ltda.

No acórdão proferido na Usucapião nº 129739.2013.8.11.0023,
restou
apont
ado
que efetivamente
Antonio
Guedes Ferreira,
Notário registrador do CRI de Peixoto de Azevedo, na qualidade de representante da empresa proprietária, havia vendido o lote 10 para José Pereira Furquim, que meses depois fez a doação do bem para a igreja autora.

Entretanto, ponderou a ausência de comprovação de que o notário registrador do CRI de Peixoto de Azevedo, Sr.
Antonio
Guedes Ferreira, tivesse poderes para
representar a empresa proprietária e muito menos para celebrar em nome daquela referida empresa o contrato particular de compra e venda com José Pereira Furquim, pessoa que meses depois da mencionada aquisição, ocorrida no ano de 2005, fez a doação do imóvel para a autora.

Assim,
a

falta
da outorga de poderes ao
Sr.
A
ntonio

Guedes Ferreira, compromete a venda feita por ele em nome da empresa proprietária do imóvel.

E como se não bastasse, acerca da
alegada venda feita por
Antonio
Guedes Ferreira, em nome da proprietária original, os requeridos juntaram contrato particular de compra e venda, registro do CRI de Peixoto de Azevedo e cópia da escritura pública da aquisição, em 2012, do lote nº 10, objeto da lide, por compra feita diretamente da empresa dona do imóvel.

Foi neste
cenário que o
apelado
passou a construir no imóvel, com anuência de seu sogro, proprietário do terreno,
após o trânsito em julgado da sentença de improcedência da ação de usucapião.

Tal c
onte
x
to

demonstra
, portanto,
que o apelado não praticou esbulho na área,
porque legitimado a construir no local, a
lém de que
a origem/qualidade da posse sustentada pela apelante, restou viciada

por força do que restou decidido no RAC
66622/2015.

A improcedência da ação de usucapião reflete diretamente sobre a presente demanda, porque enfraquece os fundamentos possessórios da apelante, uma vez que o trânsito em julgado daquela
decisão
atinge diretamente o “justo exercício de posse” da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo-se integralmente a sentença de improcedência proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025